Tribunal: TJPA
Processo: 0803292-41.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803292-41.2024.8.14.0005

APELANTE: DANIEL LIMA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira e Recurso Adesivo interposto por servidor público municipal contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) de 2023, condenando o ente público ao pagamento das diferenças, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as horas extras integram a base de cálculo da gratificação natalina do servidor municipal à luz da Lei Municipal nº 1.767/2007; (ii) estabelecer se o pagamento a menor do 13º salário configura dano moral indenizável in re ipsa; e (iii) determinar o índice aplicável à atualização monetária e aos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 1.767/2007 (arts. 129, 145, II e 154) define que a gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração de dezembro e conceitua remuneração como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, o que abrange as horas extras.

4.

A exclusão das horas extras da base de cálculo do 13º salário viola o princípio da legalidade estrita, sendo inaplicável, na hipótese, a legislação federal e a jurisprudência relativas ao regime jurídico dos servidores da União diante da existência de norma municipal específica.

5.

Incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento integral das verbas salariais, ônus do qual não se desincumbiu, não se podendo exigir do servidor a prova de fato negativo, sob pena de impor prova diabólica.

6.

O inadimplemento parcial de verba remuneratória, embora indevido, não gera automaticamente dano moral indenizável, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetivo abalo à dignidade do servidor, o que não se verificou no caso concreto.

7.

O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, com aplicação imediata, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 1.419), devendo incidir exclusivamente a partir de 09/12/2021, mantidos, quanto ao período anterior, os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

8.

A fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo-se a exclusão do percentual previamente estabelecido, para definição na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido e recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de horas extras integra a base de cálculo da gratificação natalina do servidor público municipal quando a legislação local inclui, na remuneração, vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

2.

O pagamento a menor de verba remuneratória não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo extrapatrimonial.

3.

A partir de 09/12/2021, a taxa SELIC aplica-se de forma exclusiva como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

4.

Nas condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 3º (EC nº 113/2021); CPC, arts. 373, II; 487, I; 512, § 2º; 85, § 4º, II; 98, § 3º; 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II e 154.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STF, Tema 1.419; STJ, Tema 905; STJ, REsp 1.770.193/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.04.2019; TJPA, Apelação Cível nº 08092007920248140005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803965-70.2020.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 26.06.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação

Cível, bem como conhecer e negar provimento ao recurso adesivo
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Altamira
e
Recurso Adesivo
interpôs por
Daniel Lima Souza
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira,
nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais.

Historiando os fatos, a parte autora, servidor público municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância, alegou que o ente público realizou o pagamento da gratificação natalina (13º salário) do exercício de 2023 em valor inferior ao devido, em razão da exclusão das horas extras da base de cálculo.

Pleiteou a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais, bem como indenização por danos morais em virtude dos transtornos financeiros causados pela redução indevida de sua remuneração.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) da parte autora e, em consequência, CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento da diferença devida a esse título, relativa ao ano de 2023, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado integralmente, devendo cálculo ser realizado em conformidade com a Lei Municipal nº 1.767/2007. A diferença apurada deverá ser apresentada mediante cálculo na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a liquidação, uma vez que a apuração do montante devido decorre exclusivamente de cálculo aritmético, nos termos do art. 512, § 2º, do CPC. b) JULGAR IMPROCEDENTE do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial relevante. Diante da sucumbência recíproca, condeno o(a) autor(a) ao pagamento de 50% das custas processuais, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e isento o Município de Altamira, conforme art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, sendo 50% devidos pelo autor(a) ao procurador do requerido e 50% pelo réu ao procurador do(a) autor(a), observada a suspensão da exigibilidade em relação ao(à) requerente (art. 98, § 3º, do CPC).

Inconformado, o
Município De Altamira
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta a impossibilidade jurídica de inclusão do adicional por serviço extraordinário na base de cálculo da gratificação natalina, argumentando que as horas extras possuem natureza transitória e eventual, conforme interpretação da Lei Federal nº 8.112/90 e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Subsidiariamente, pugna pela reforma dos índices de atualização monetária para que seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de Ids 138749151 e 145009714, a fim de: a) determinar a não incidência das horas extras na base de cálculo da gratificação natalina (13º) salário, uma vez que se trata de vantagem de caráter transitório, nos termos da fundamentação delineada; e b) corrigir a atualização monetária estabelecida na decisão, para fazer constar a incidência da SELIC, uma única vez, sobre o valor devido, na forma do art. 3º da EC 113/2021.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, alegando que a Lei Municipal nº 1.767/2007 define expressamente que a remuneração, base de cálculo do 13º salário, abrange todas as vantagens pecuniárias, não havendo omissão que justifique a aplicação da legislação federal.

Por sua vez,
Daniel Lima Souza
interpôs recurso adesivo. Em suas razões recursais, pugna que a sentença deve ser reformada para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Argumenta que a supressão ilegal de verba alimentar sem aviso prévio gera dano moral presumido (
in re ipsa
), afetando o planejamento familiar e a dignidade do trabalhador.

O
Município recorrido
apresentou contrarrazões ao recurso adesivo sustentando a inexistência de dano moral, sob a tese de que o ocorrido configura mero aborrecimento ou desconforto derivado de inadimplemento de obrigação legal, sem comprovação de sofrimento psíquico profundo.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
absteve-se de opinar sobre o mérito.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, conheço de ambos os recursos (Apelação Principal e Recurso Adesivo).

1.

Mérito

1.1.

Do Recurso de Apelação

Cinge-se a controvérsia principal à legalidade da inclusão das horas extras na base de cálculo da gratificação natalina do servidor público municipal de Altamira.

A relação jurídica entre as partes é regida pela legislação local específica. No caso, a Lei Municipal nº 1.767/2007 (Estatuto dos Servidores de Altamira), em seus artigos 129, 145, II e 154, estabelece expressamente que a gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus em dezembro, por mês de exercício. A definição de remuneração na referida lei engloba o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Portanto, a exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina, conforme praticado pelo ente público, configura manifesta ofensa ao princípio da legalidade estrita, sendo inadmissível a invocação de legislação federal (Lei nº 8.852/94) ou de jurisprudência pertinente ao regime jurídico dos servidores da União, quando há norma municipal específica e expressa regulando a matéria.

Em observância ao art. 373, II, do CPC, caberia ao Município de Altamira comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu. A tese da autora de que não recebeu os reflexos das horas extras na gratificação natalina permanece hígida, ante a ausência de prova documental em contrário.

A manutenção do inadimplemento pela Administração Pública viola o princípio da moralidade e veda o enriquecimento sem causa. Não se pode exigir do servidor a prova da inexistência do depósito (fato negativo), sob pena de configurar-se a denominada prova diabólica.

Conforme ensina Fredie Didier Jr., tal prova “
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Não há, portanto, que se falar em violação ao princípio da legalidade, o que se verifica é justamente o cumprimento da legislação local, bem como da Constituição Federal, não havendo qualquer desrespeito aos limites orçamentários ou à norma municipal.

Por outro lado, assiste razão ao Apelante quanto ao pedido subsidiário de adequação dos consectários legais.

No que tange aos consectários legais, a sentença fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. Todavia, esse critério demanda reparo à luz da jurisprudência mais recente.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, o art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passou a prever a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, enquanto não sobrevier legislação específica.

Em julgamento recente, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.419), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a regra do art. 3º da EC 113/2021 tem aplicação imediata e geral, alcançando todas as condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, inclusive ações de servidores públicos envolvendo verbas alimentares.

Assim, deve ser reconhecida a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, data de publicação da referida emenda constitucional. Para o período anterior, mantêm-se os critérios fixados na sentença (IPCA-E + juros da poupança), em observância ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF.

1.2.

Do Recurso Adesivo

Nada obstante a incontroversa defasagem no pagamento da gratificação natalina, tal circunstância, por si só, não transmuda o inadimplemento contratual em dano moral indenizável.

Nesse sentido, alinho-me à jurisprudência desta Corte em casos análogos, a qual assenta que o pagamento parcial de vencimentos, embora reprovável, não enseja, por si só, o dever de indenizar. Para a configuração do dano extrapatrimonial, é imperativa a demonstração de que o evento superou o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade ou a honra do servidor. Nesse diapasão, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÁLCULO DO 13º SALÁRIO. HORAS EXTRAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MUNICÍPIO. I . CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por servidor municipal, para reconhecer o direito à inclusão de horas extras na base de cálculo da gratificação natalina de 2023, com indeferimento do pedido de dano moral. 2. A sentença determinou o pagamento da diferença de 13º salário com base na Lei Municipal nº 1 .767/2007, afastando a pretensão indenizatória por ausência de prova de abalo moral relevante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as horas extras integram a base de cálculo do 13º salário, conforme legislação municipal; (ii) verificar se o pagamento parcial da gratificação natalina configura, por si só, dano moral indenizável . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A legislação municipal de Altamira (Lei nº 1.767/2007, arts . 129, 145, II e 154) prevê expressamente a inclusão de todas as vantagens pecuniárias na base de cálculo da gratificação natalina, o que abrange as horas extras. 5. A exclusão das horas extras da base de cálculo contraria o princípio da legalidade, sendo inaplicáveis, neste caso, normas federais e jurisprudência relativas ao regime jurídico de servidores da União. 6 . Competia ao Município comprovar o pagamento integral das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 7. O não pagamento integral do 13º salário não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízos excepcionais, não verificados nos autos . 8. A correção monetária e os juros devem observar a regra do art. 3º da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC como índice unificado a partir de 09/12/2021, conforme fixado pelo STF no Tema 1.419 . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do Município apenas para ajustar os consectários legais . Sentença mantida quanto ao mérito da condenação e à rejeição do pedido de indenização por dano moral. Tese de julgamento: 1. O adicional de horas extras integra a base de
cálculo da gratificação natalina do servidor público municipal, quando assim previsto em legislação local específica. 2 . O inadimplemento parcial de verba de natureza alimentar não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo prova de circunstâncias excepcionais. 3. A taxa SELIC é o índice aplicável, de forma unificada, para correção monetária e juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 09/12/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos . ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS, E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO MUNICÍPIO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08092007920248140005 31532517, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO QUE NÃO POSSUI NATUREZA “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO DE MODO A CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803965-70.2020.8.14.0006 – Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o dano moral
in re ipsa
, por inadimplemento de salário, somente se configura quando presentes elementos que indiquem que o atraso ou a falta de pagamento comprometeram a subsistência do servidor de forma agravada e excepcional:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS IN CASU. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO . SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, Fabiana Castillo Ramos propôs ação de indenização contra o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento, com atraso e parcelado, de seus vencimentos. 2 . A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o réu a pagar à parte autora indenização por danos materiais, rejeitando o pedido quanto aos danos morais. 3. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fl. 155, e-STJ, grifei): "( ...) no que pertine aos danos morais, para a configuração do dever de indenizar, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se à parte autora (art. 373, inc. I do CPC) a prova do dano causado, pois, in casu, o prejuízo não decorre simplesmente do fato (in re ipsa) . Com efeito, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado:injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto". 4. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando a ocorrência de danos morais no caso concreto, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ . 5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1770193 RS 2018/0229533-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

No caso vertente, a análise do acervo probatório não revela situações excepcionais, como privação de necessidades básicas ou abalo psíquico desproporcional, que justifiquem a reparação extrapatrimonial. Portanto, ausente a prova do nexo causal entre a conduta e a lesão à dignidade do servidor, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório.

2. Dispositivo

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento

ao recurso de apelação
interposto
pelo
Município de Altamira
, apenas para determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização do débito seja feita exclusivamente pela taxa SELIC (EC 113/2021), nos termos da fundamentação. Outrossim,
conheço e nego provimento
ao recurso adesivo.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico a necessidade de excluir o percentual atribuído à verba honorária sucumbencial, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/03/2026